Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700047-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIA ROSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com as informações que sobrevieram aos autos, a consulta em oncologia clínica pretendida pele Agravante encontra-se agendada para o dia 31/01/2024, às 15h, no Hospital Regional de Taguatinga. Isto posto, intime-se a Agravante para dizer se a consulta foi efetivamente realizada. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator